Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-95.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000036-95.2020.8.11.9005
Parte impetrante: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES
Litisconsorte passivo necessário: UISLEY PATRÍCIA DE ARRUDA GOMES MELO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 8054996-93.2018.811.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, a parte litisconsorte passivo UISLEY PATRÍCIA DE ARRUDA GOMES reconhece que o impetrante tem direito à remuneração de R$ 3.000,00 pelos serviços advocatícios contratados, enquanto que o autor desta ação mandamental pleiteia o percentual de 49% do benefício econômico alcançado na demanda judicial patrocinada, restando evidente o surgimento de divergência de valores entre as partes litigantes e que, deve ser resolvido, quanto a essa diferença, em ação própria.
Esse é o caminho jurisprudencial a ser trilhado, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 13/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que, "diante da divergência entre os valores a serem pagos a título de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em titulo executivo extrajudicial". III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94" (STJ, REsp 1.087.135/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016; AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.507.304/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VI. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1641260 MT 2016/0312561-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017)
Tais elementos fático-jurídicos sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade da ultimação dos atos procedimentais tendentes ao levantamento do numerário, com notória dificuldade de sua reposição judicial futura, sendo prudente a reserva do valor de R$ 3.000,00, inclusive, sugerido pela própria parte litisconsorte passivo necessário, em favor da parte impetrante, até ulterior deliberação deste Colegiado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente a liminar postulada na peça exordial, para o fim de determinar a reserva do valor de R$ 3.000,00, inclusive, sugerido pela própria parte litisconsorte passivo necessário, em favor da parte impetrante, até ulterior deliberação deste Colegiado.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator